Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-43.2024.8.11.0047
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-43.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE RODRIGUES - CPF: 650.937.201-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito com reconhecimento da prescrição quinquenal em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Danos Morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em ações que visam a declaração de inexistência de relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de descontos indevidos decorrentes de contratos de empréstimos consignados, que configuram relação de trato sucessivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir da data do último desconto ocorrido.

No caso concreto, o último desconto do contrato mais recente ocorreu em 07/02/2017, fazendo com que o prazo prescricional expirasse em 02/2022. O ajuizamento da ação em 12/11/2024, portanto, ocorreu após o decurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA JOSÉ RODRIGUES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais n. 1000949-43.2024.8.11.0047, ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S/A, extinguiu o feito ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, e consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter adotado o termo inicial equivocado para a contagem do prazo prescricional.

Alega que, segundo a teoria da
actio nata
– prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor – o termo inicial da prescrição deve ser fixado no momento em que a parte tem ciência do dano.

Defende que, por ser idosa, só tomou conhecimento dos descontos quando obteve extrato junto ao INSS, no mês de novembro de 2024, o que torna tempestivo o ajuizamento da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID 295785871.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A autora/apelante ajuizou ação em face do Banco Votorantim S.A., alegando que teria sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de parcelas referentes a empréstimos consignados que alega não ter contratado.

Na petição inicial, apontou como indevidos os débitos vinculados aos seguintes contratos:

(i) contrato no 190317992, iniciado em 11/02/2008, com término em 2013, com 60 parcelas de R$ 75,00, totalizando R$ 4.500,00;

(ii) contrato no 231591063, iniciado em 27/03/2012 e quitado em 07/02/2017, com 58 parcelas de R$ 19,61, totalizando R$ 1.137,38;

(iii) contrato no 194487134, com vigência de 26/10/2009 a 07/11/2014, com 60 parcelas de R$ 63,50, totalizando R$ 3.810,00;

(iv) contrato no 196161587, iniciado em 19/05/2010 e quitado em 07/06/2015, com 60 parcelas de R$ 14,36, totalizando R$ 861,60.

A controvérsia cinge-se sobre a ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo
a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.

Em se tratando de contrato de trato sucessivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, nos casos de descontos indevidos decorrentes de contratos de empréstimos consignados, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir do último desconto ocorrido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL . HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC . 2. O
termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3 . O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

No caso concreto, o último desconto relativo ao contrato mais recente (no 231591063) deu-se em 07/02/2017, de modo que o prazo prescricional expirou em 02/2022. A ação, por sua vez, foi ajuizada apenas em 12/11/2024, o que evidencia a ocorrência da prescrição.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% do valor da causa, com a ressalva da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025